Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-54.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801068-54.2022.8.14.0053

APELANTE/APELADO: JUNIOR JOSE DO CARMO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e processo penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Prestação pecuniária. Adequação e proporcionalidade do valor fixado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos, pela prática do crime previsto no art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998, em razão da supressão de 237,25 hectares de floresta nativa em Unidade de Conservação (APA Triunfo do Xingu), sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da prestação pecuniária arbitrado na sentença mostra-se desproporcional frente à capacidade econômica do réu, devendo ser reduzido ou fixado em valor simbólico.

III. Razões de decidir

3. O valor da pena substitutiva de prestação pecuniária – 10 salários-mínimos – está dentro dos limites legais do art. 45, § 1º, do Código Penal e se mostra proporcional à gravidade do delito ambiental praticado.

4. A alegada hipossuficiência do réu não restou demonstrada, sendo insuficiente, para tanto, o mero patrocínio pela Defensoria Pública. Os autos indicam que o apelante é proprietário de fazenda mecanizada, com capacidade econômica compatível com o valor fixado.

5. A prestação pecuniária, como pena substitutiva, deve preservar sua eficácia preventiva e retributiva. Fixação em valor simbólico esvaziaria sua função penal.

6. Eventual revisão do valor pode ser realizada pelo juízo da execução, diante de prova superveniente de incapacidade financeira..

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária deve observar, além dos parâmetros legais, a gravidade concreta da conduta e a capacidade econômica do réu, podendo eventual revisão ocorrer no juízo da execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 45, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JUNIOR JOSÉ DO CARMO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto,
substituindo-a pela
pena restritiva de direitos
concernente em
prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos,
a ser destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Xingu/PA
,
pela prática do crime capitulado no
art. 40,
caput
, da Lei nº 9.605/1998.

Narra a
denúncia,
em síntese, que na data de 17.06.2021, a SEMAS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, executando atividade de fiscalização, após visita na área rural sob responsabilidade do acusado, a Fazenda Boa Vista, em São Félix do Xingu/PA, procedeu com regular autuação, em razão de ele ter destruído 237,25 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação (bioma amazônico), na APA Triunfo do Xingu, sem autorização legal do órgão ambiental competente, conforme auto de infração AUT-21-06/3951327 e o termo de embargo TEM 41/2021. Em relatório elaborado pelo IBAMA, os agentes puderam constatar que o responsável pelo dano ambiental acima narrado havia sido o ora apelante.

Em
razões recursais
, a defesa sustenta que
a prestação pecuniária imposta mostra-se desproporcional frente à condição econômica do réu
, o qual seria
hipossuficiente
. Afirma que não houve nos autos qualquer diligência ou elemento probatório que demonstrasse a compatibilidade entre o valor arbitrado e a situação financeira do acusado.

Requer, assim, a
redução do valor da pena pecuniária aplicada
ou, não sendo acolhida a redução proporcional, que
seja fixada quantia simbólica
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Do exame dos autos, verifica-se que
o pleito defensivo não merece prosperar.

De início, cumpre destacar que, embora o juízo sentenciante não tenha detalhado exaustivamente o critério de quantificação, a fixação da pena substitutiva observou os parâmetros normativos previstos no art. 45, §1º, do Código Penal, que estipula a prestação pecuniária entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

O valor fixado – 10 salários-mínimos – corresponde a menos de 3% do limite máximo legal e guarda proporção com a natureza e a gravidade do delito ambiental, que resultou na supressão de 237,25 hectares de floresta amazônica em Unidade de Conservação (APA Triunfo do Xingu), conforme demonstrado nos autos.

Ademais,
a alegação de hipossuficiência do apelante, embora sustentada pela assistência da Defensoria Pública, não restou minimamente comprovada.
Pelo contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente era
proprietário da Fazenda Boa Vista, onde foi verificada a supressão de vegetação com utilização de trator de esteira Komatsu D60E – maquinário de custo elevado e normalmente acessível apenas a agentes econômicos com significativa capacidade financeira.

O mero patrocínio pela Defensoria Pública, por si só, não induz presunção absoluta de miserabilidade, sendo esta apenas uma presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

É importante frisar, ainda, que
a prestação pecuniária não pode ser confundida com a pena acessória de multa
(a qual acompanha as sanções privativas de liberdade em muitos delitos e deve com ela guardar proporcionalidade), sendo, sim,
modalidade de sanção substitutiva da privativa de liberdade, exigindo proporcionalidade, sim, mas também efetividade no seu caráter preventivo e retributivo
. Reduzi-la para valor simbólico em contexto de expressiva
degradação ambiental
, como o aqui enfrentado,
esvaziaria o conteúdo punitivo da resposta penal
, incentivando práticas predatórias pela sensação de impunidade ou penalidade irrisória.

Nesse sentido,
o valor arbitrado mostra-se adequado tanto à finalidade da pena como à gravidade concreta da infração
, em consonância com o entendimento pacífico da jurisprudência da Corte Superior:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70, DA LEI N. 4.117/1962. DOSIMETRIA. PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PRESTADA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e deve ser adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da reprimenda. A sua escolha não se submete à conveniência do sentenciado, embora deva ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida" (AgRg no AREsp 1237666/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 6/6/2019).

3.
Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que, "nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado" (AgRg no REsp 1.707.982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018)
.

4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos a que se refere o art. 336, do CPP (custas, indenização do dano e multa). Precedentes.

5.
Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a extensão do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda, quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem se revela idônea e suficiente para justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária. Precedentes.

6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.384.177/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. FINALIDADES DA PENA. PREVENÇÃO E RESSARCIMENTO DO PREJUÍZOE DA PROPORCIONALIDADE. ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. FINALIDADES DA PENA. PREVENÇÃO E RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO OCASIONADO À VÍTIMA. OBSERVÂNCIA À CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APENADO. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. EVENTUAL IMPOSSIBIIDADE DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA. AFERIÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. AFERIÇÃO DO PATROCINADO GRAU DE MISERABILIDADE DO APENADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com a conseguinte manutenção da sanção alternativa de prestação pecuniária, no importe correspondente a 10 (dez) salários mínimos, oriunda de condenação do (ora) agravante por contrabando de cigarros.

1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, porquanto a apontada violação ao art. 45, § 1º, do CP dispensa o reexame do quadro fático-probatório.

1.2.1 Aduz, ainda, que o valor atribuído à título de sanção (alternativa) pecuniária, arbitrada em dez salários mínimos, afigura-se excessiva e em descompasso aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária redução da pena pecuniária cominada ao recorrente no importe equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Omissis.

III. Razões de decidir

3. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve manter - com esteio na "teoria das margens" (discricionaridade regrada) a cargo Estado-juiz e nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade - simbiótica correspondência ao apenamento imposto (como ferramenta de controle e pacificação social), sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador, consoante interpretação holística dos arts. 45, § 1º, e art. 59, caput (in fine), do CP, sob pena de proteção Estatal insuficiente.

3.1 Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania tem encampado a seguinte linha de raciocínio:
[n]a fixação do valor da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do CP, deve o julgador considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento
(TRF4, ACR 2006.72.04.004374-2, Sétima Turma, Relator Tadaaqui Hirose, D.E. 07/01/2010).

3.2 Outrossim, não se pode olvidar que, segundo jurisprudência sufragada por esta Corte de Promoção Social:
[é] cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 5/5/2020) (AgRg no HC n. 764.125/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023).

3.3.1 Na espécie, o (cauteloso) Colegiado regional - pelo prisma objetivo - fundamentou: [a]s mercadorias apreendidas (447.500 maços de cigarros) foram avaliados pela Receita Federal do Brasil em R$3.204.871,23. O valor dos tributos que deveriam ser recolhidos na hipótese de importação regular das referidas mercadorias (II/IPI) perfaz R$1.457,145,61, conforme a mesma Relação de Mercadorias.

Demais disso, o bem jurídico tutelado não ofende somente o erário, uma vez que a lesão alcança também a saúde pública.

3.3.2 No tocante ao aspecto subjetivo, por sua vez, o Tribunal local sublinhou: [C]om relação à condição financeira do réu, ausente nos autos qualquer informação a este respeito, tendo em vista este ter se evadido durante a sua abordagem e ter estado ausente durante a audiência de instrução. Sendo assim, a mera alegação genérica de impossibilidade de pagamento, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para ensejar a redução postulada, a qual, vale lembrar, tem natureza de pena e deve ter impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de puni-lo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir. É possível, ademais, o parcelamento do valor, sendo que eventual pedido deve ser direcionado e avaliado pelo juízo da execução.

3.4 Infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ quanto à aspiração defensiva, destinada à redução da sanção pecuniária arbitrada, ex vi do art. 45, § 1º, do CP, ao diminuto patamar de 01 (um) salário mínimo, com arrimo na (genérica e prospectiva) alegação de suposta, mas não comprovada, hipossuficiência econômica do apenado.

3.4.1 Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias - na esteira de que, à luz das especificidades do caso concreto, a prestação pecuniária fora liquidada no (razoável e justificado) quantum de 10 (dez) salários mínimos - demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.

3.5 Panorama recursal, não permeado por fundamentos novos, que justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.

IV. Dispositivo e teses

4. Agravo regimental não provido.

Omissis.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.872.682/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Não se desconhece o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo parcial provimento do recurso, com a redução do valor da pena pecuniária, sob o argumento de ausência de fundamentação específica sobre a capacidade econômica do agente. Todavia, com a devida vênia, divirjo desse entendimento.

Conforme já assinalado,
o valor arbitrado está dentro dos limites legais e é compatível com a gravidade do crime
. A ausência de justificativa pormenorizada na sentença não implica nulidade ou desproporcionalidade automática, sobretudo quando os autos oferecem elementos suficientes para legitimar o quantum fixado, como no caso dos autos, em que o recorrente é diretamente vinculado a extensa propriedade rural mecanizada.

Assim,
entendo que a prestação pecuniária foi fixada de forma adequada, proporcional e suficiente para atender à finalidade da pena substitutiva, não havendo que se falar em sua redução
, podendo ser, todavia, revista pelo juízo da execução, que estará em melhores condições de averiguação, adequando-o às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026